Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-86.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011732-86.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), RONDINALDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.963.613-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘“ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA”’ – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de “entrega interna não autorizada”, verifica-se que não foi caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1011732-86.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
RONDINALDO SILVA DE OLIVEIRA,
julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que proposta a ação de busca e apreensão, em razão de inadimplemento de contrato por parte do Apelado, resultando no vencimento antecipado de dívida no valor de R$ 58.428,78.

Sustenta que não se mostra razoável a extinção do feito, sem resolução de mérito, obrigando a parte a ajuizar outra ação, para ter reexaminada a tutela jurisdicional pretendida.

Defende a regularidade da constituição da mora, vez que a notificação extrajudicial, que instruiu os autos, foi devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido, retornando com o apontamento “entrega interna não autorizada”.

Consigna que seguiu todos os requisitos advindos das normas processuais de alienação fiduciária, tais como a comprovação da mora do Apelado. Assim descreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Assevera que “para a comprovação da mora – em relação ao local de destino –, basta que a Notificação seja enviada ao mesmo endereço fornecido pelo Apelado quando da formalização do contrato. Uma vez expedida a Notificação em conformidade com o pactuado entre as partes, conclui-se a ciência a respeito do seu teor, haja vista o envio para o endereço informado pelo próprio financiado.”

Salienta que “no que tange à Notificação com informação “entrega não autorizada”, o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informar endereço correto ou qualquer alteração de domicílio indicado. Assim, a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé.”

Conclui que “caracterizados todos os elementos da mora, haja vista o inadimplemento do Apelado e tendo esta se configurado por sua própria culpa – uma vez que não efetuou os pagamentos que se propôs no momento da consecução do contrato, inegável a sua regular constituição em mora, sendo imperativa a reforma da decisão que determinou a emenda da inicial para sua comprovação.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, “reconhecendo-se a regularidade e comprovação da mora, a fim de que seja deferida a medida liminar pleiteada.”

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que todos os requisitos da petição inicial foram atendidos, assim como os para propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para constituir em mora, o AR de notificação extrajudicial que retorna com a informação “entrega interna não autorizada”.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, ante ao indeferimento da inicial, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Entrementes, in casu não restou devidamente demonstrada a mora da parte devedora, vez que a notificação extrajudicial encaminhada no domicílio indicado no contrato e devolvida pelo motivo ‘entrega interna não autorizada’.

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

SEM CUSTAS, eis que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos.” (ID. 164584903).

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Depreende-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n.o 93081683, para aquisição de veículo no valor de R$ 96.099,49 (noventa e seis mil, noventa e nove reais e quarenta nove centavos) e financiando o valor de R$ 60.462,49 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta nove centavos) parcelas de R$ 1.860,77 (um mil, oitocentos e sessenta

reais e setenta

e sente centavos), relativo ao veículo Renault Duster, ano/modelo 2019/2020 (ID. 164586690 - Pág. 1).

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Apelado constante do contrato (ID. 164586690 - Pág. 1), qual seja, Rua Santa Inês, n° 187, Brasil Terra Brasil, Sorriso/MT, CEP. 78.893-362, pelo motivo “entrega interna não autorizada” (ID. 164586691 - Pág. 3).

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula no 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato pelo fato de “entrega interna não autorizada”. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor pelo fato de ser autorizada a entrega, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida.

“O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023